Tribunal: TJES
Processo: 5000159-75.2022.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000159-75.2022.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEOVAIR MONTEIRO CESAR
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000159-75.2022.8.08.0004

RECORRENTE:
DEOVAIR MONTEIRO CESAR

RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO DIVERSA QUITADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO POR EMPRESA SEM CAPACIDADE DE DEMANDAR NO JEC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por DEOVAIR MONTEIRO CESAS em face de BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II.

Em síntese, a parte autora
narra que a segunda requerida entrou em contato com ele oferecendo um desconto para que ele quitasse uma dívida que contraiu com a primeira, o que prontamente foi aceito e no dia 10 de novembro de 2021 o autor realizou o pagamento da dívida no valor de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais). No entanto, o autor teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito pelo banco em razão da dívida já quitada.

Em sede de contestação, o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II informou que a dívida do autor que foi cedida e quitada era com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e era referente à cheques emitidos pelo autor.

Em sede de contestação, o BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO defendeu-se afirmando que a dívida do autor é referente ao não pagamento da fatura do cartão de crédito e que no momento atual, incluindo multa e juros, está no valor de R$2.704,85.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral e JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo Banco do Banestes, para condenar o autor ao pagamento do valor de R$ 2.704,85 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

Irresignada com a sentença proferida no Id.6927576, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença e total provimento dos pedidos realizados na inicial, sob o fundamento de que a tela apresentada pelo banco não é suficiente para confirmar o valor devido pelo autor, que a prova testemunhal é suficiente para comprovar a culpa do recorrido e que os documentos nos autos comprovam que inexiste qualquer dívida com a Caixa. Assim, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que ficou provado que o valor pago pelo autor ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II é referente a dívida do autor junto à Caixa Econômica Federal, vide termo de cessão (ID.6927544), histórico do SCPC (ID.6927545) e extrato da conta corrente da Caixa (ID.6927546).

Ademais, o autor reconhece a dívida junto ao Banestes, no entanto, em sede de recurso, impugna o valor informado pela instituição financeira. O banco trouxe aos autos para comprovar o valor da dívida o extrato do cliente (ID.6927567) e uma tela do sistema interno do banco (ID.6927568), ambos os documentos em conjunto se mostram suficientes para atestar o montante da dívida. Como é possível observar no extrato, a dívida do autor chegou a esse valor em razão dos encargos de rotativo, multa e o IOF adicional, inclusive, o valor de R$33,48 apontado no recurso como o correto é, na realidade, uma das cobranças de encargos de rotativo que incidem mensalmente.

Ainda, em relação à prova testemunhal, essa não se mostra suficiente, junto aos demais documentos apresentados pelo autor, como suficiente para atestar a irregularidade na prestação de serviço por parte da recorrida.

Dessa forma, não há como imputar às recorridas a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil e 14 do Código do Consumidor. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

A lide gira entorno da inexistência do débito no valor de R$ 1.524,21 (um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e um centavos), contrato 5859880002024652, referente ao cartão de crédito junto ao Banestes S/A Banco do Estado do Espírito Santo. É evidente que o contrato adimplido pelo autor foi sob nº 81001000210500 e não o contrato sob nº 5859880002024652.

A testemunha arrolada pelo autor informa que ouviu a ligação recebida por este, o qual colocou no viva voz, a informação prestada pelo Banco do Banestes da existência de uma dívida em aberto, a qual foi adimplida pelo autor.

Malgrado estejamos diante de uma relação de consumo, os documentos apresentados pelos requeridos, bem como pelo requerente refutam as informações prestadas pela testemunha. Desta forma, ante a legitimidade da cobrança do débito, não há que se falar em danos morais.

O Fundo de Investimento realizou pedido contraposto concernente na comprovação, pelo autor, do pagamento do débito e, se assim não fizer, que seja determinado o cumprimento da obrigação pelo requerente. No entanto, hei por bem indeferir o pedido, visto que o requerido deixou de impugnar a carta de quitação concedida por ele mesmo ao autor referente ao pagamento do débito contrato nº 81001000210500, principalmente, pelo pedido não possuir natureza dúplice.

O Banco do Banestes, também, realizou pedido contraposto para que haja condenação do autor ao pagamento da quantia R$ 2.704,85 (dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos) referente a inadimplência do cartão de crédito nº 5859880002024652. Sendo assim, em virtude da prova documental carreada nos autos, tenho por reconhecer o pedido contraposto, ante a existência do débito em questão, o qual ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, em relação a condenação em danos materiais, entendo de forma diversa do juízo singular. Em atenção ao disposto na Lei 9.099/95, não é cabível o pedido contraposto realizado por pessoa jurídica que não possui capacidade de demandar em sede de Juizados Especiais Cíveis. Assim, deve ser reformada a sentença quanto à procedência do pedido contraposto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar
NÃO CONHECER
d
o pedido contraposto diante da ausência de capacidade para demandar em sede de Juizados Especiais Cíveis.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)